Tribunal: TJSP
Processo: 0036778-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que indeferiu liminarmente o processamento de ação rescisória. Alegação de que a competência para apreciar a questão trazida à discussão seria do Colendo STJ. Pretensão de retorno dos autos àquele Sodalício para apreciação da emenda à inicial. Descabimento. Hipótese em que, por determinação daquele Tribunal Superior, que declinou da competência, os

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que indeferiu liminarmente o processamento de ação rescisória. Alegação de que a competência para apreciar a questão trazida à discussão seria do Colendo STJ. Pretensão de retorno dos autos àquele Sodalício para apreciação da emenda à inicial. Descabimento. Hipótese em que, por determinação daquele Tribunal Superior, que declinou da competência, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça para apreciação da questão. Atendimento à ordem emanada de Corte Superior. Hierarquia das decisões judiciais que deve ser observada. Indeferimento liminar da ação rescisória. Argumentos deduzidos pelo ora agravante que não trazem nenhuma substancial novidade apta a afastar os fundamentos da decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso não provido.